Tribunal: CARF
Processo: 10825.904141/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904141/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
IRENE MARIA RESSINETTI DE NEGREIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Restituição Indevida a
Recolher.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O(A) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, requereu, mediante apresentação do
PER/DCOMP n° 36856.27925.051010.2.2.04-9776, transmitido em 5/10/2010, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904141/2011-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.904141/2011-14

restituição de imposto no valor de R$ 741,19, recolhido a maior em 27/6/2008, no seu
entendimento, sob o código 1054 (IRPF – Devolução de Restituição Indevida).
Por meio do Despacho Decisório da DRF/Bauru/SP, à fl. 5, datado de 4/10/2011, foi
indeferido o pedido de restituição formulado pelo(a) interessado(a) sob o argumento de
que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado foram localizados um ou mais pagamentos, ... mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição”. E mais, que “diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de
Restituição”.
Cientificado(a) desse Despacho Decisório, o(a) contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, instruída por elementos, os quais, no seu entender, comprovam os
argumentos de defesa, que são os seguintes:
· Em 27/4/2006, às 11h49, a requerente transmitiu sua DAA Completa do IRPF/2006,
como contribuinte comum (não dependente).
· Em 27/4/2006, às 11h52, foi transmitia a DAA Completa do IRPF/2006 de seu
cônjuge, Luiz Gonzaga Ninno de Negreiros, CPF 044.378.418-32, sendo que, por um
equívoco da pessoa que elaborou a declaração, houve a inclusão da esposa (ora
requerente) como dependente.
· A Fiscalização detectou, na DAA de Luiz Gonzaga, a omissão de rendimentos
recebidos por sua esposa (incluída como dependente) e lavrou o Auto de Infração em
nome daquele.
· Assim que o cônjuge da requerente foi notificado do lançamento em comento houve a
tentativa de retificar as declarações dele e de sua esposa, mas o sistema da RF permitiu
somente a retificação da declaração desta.
· Quando a impugnante retificou sua DAA/2006, efetuou o recolhimento de R$ 741,19,
em 27/6/2008, referente à restituição de R$ 628,41, recebida indevidamente quando da
primeira declaração, descontando-se o valor de R$ 38,52, que seria o valor correto da
restituição.
· Diante desse quadro, conclui-se o seguinte: como a Receita Federal somente aceitou a
declaração “conjunta” do esposo da Requerente (constando esta como dependente),
revela-se inequívoco o direito à restituição desse valor de R$ 741,19, acrescido de
juros SELIC, já que o mesmo foi recolhido indevidamente (perda de objeto).
· Não há que se falar em utilização de pagamento para quitação de débitos do
contribuinte, pois, como visto, esse suposto débito deixou de existir quando a Receita
Federal não aceitou a declaração retificadora da requerente (repita-se: somente foi
aceita a declaração “conjunta” do esposo da requerente, em que esta consta como
dependente).
· Não restam dúvidas de que a requerente tem direito à restituição do valor
indevidamente recolhido (R$ 741,19), acrescido de juros Selic a partir da data do
recolhimento indevido (27/6/2008).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015 (e-fl. 64), o sujeito
passivo interpôs, em 17/06/2015 (e-fl. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.904141/2011-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser apreciado.
O litígio recai sobre Restituição Indevida a Recolher no valor de R$589,89.
Os seguintes trechos do voto de primeira instância devem ser aqui apostos, para
perfeito entendimento da questão, ora grifado:
...
Em pesquisas nos sistemas da RFB constata-se que, de fato, a impugnante apresentou
02 (duas) DAAs, em seu nome, para o exercício financeiro de 2006: original e 01
(uma) retificadora. Na Original, entregue em 27/4/2006, apurou imposto a restituir de
R$ 628,41, fls. 39/43, e na Retificadora, entregue em 2/6/2008, imposto a restituir de
R$ 38,52, fls. 44/48. Em virtude do processamento da DAA Retificadora houve a
lavratura da Notificação de Lançamento, fls. 49/52, exigindo a devolução do
imposto restituído indevidamente no valor de R$ 589,89 (= 628,41 – 38,52),
acrescido dos juros de mora de R$ 151,30, totalizando R$ 741,19. Constata-se, também,
que houve a devolução desse montante aos cofres públicos, pela contribuinte, de
acordo com o DARF de fl. 34, confirmado na tela de fl. 54.
Ao contrário do que afirmou a requerente, sua DAA/2006 – Retificadora – foi acatada
e devidamente processada pela RFB.
...
Ou seja, foi procedido o recolhimento relativo à Notificação de Lançamento.
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, Portaria MF n. 343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §§ 2o e
3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência, denota a desistência do recurso, o
qual não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso ern
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (ora grifado)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.904141/2011-14

Fl. 80
DF CARF MF
Original